Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DURAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA. VIGÊNCIA DA APÓLICE.
1. Embora seja assegurado ao contribuinte a oferta antecipada de seguro-garantia, antes do ajuizamento da execução fiscal, para obter os mesmos efeitos da garantia do juízo por meio de penhora e, com isso, permitir a expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não cabe a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2. Tratando-se de medida cautelar que produz os mesmos efeitos da penhora, ela deve perdurar enquanto vigente a apólice, não havendo que se falar na sua cessação pelo só ajuizamento de eventual execução fiscal.
3. Apelo parcialmente provido.